Tribunal: TJDFT
Processo: 0721018-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA ILIDIDA.
1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do CPC.
2. A celebração de contrato de financiamento para aquisição de veículo em data posterior à demissão do agravante, é capaz de tornar duvidosa sua hipossuficiência econômica.
3. Verifica-se nos autos a presença de elementos que evidenciam capacidade financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, sem acarretar prejuízos ao próprio sustento e ao de sua família.
4. Agravo de instrumento não provido.